Tribunal: STF
Processo: ARE 724560
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Juizados Especiais. Recurso inominado. Deserção. Pressupostos de admissibilidade. Repercussão geral. Ausência. Questão infraconstitucional. Precedentes.



    1. O dispositivo constitucional tido como violado não foi examinado pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 



    2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. Agravo regimental não provido.